Tribunal: TJMT
Processo: 1013912-69.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013912-69.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN QUEIROZ PINTO - CPF: 556.420.712-20 (APELANTE), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), FABIO GABRIEL ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 049.206.651-56 (APELANTE), JOAO VICTOR DIAS DE MOURA - CPF: 063.480.041-80 (APELANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FRANCA DE FREITAS - CPF: 036.551.911-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR DIAS DE MOURA - CPF: 063.480.041-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN QUEIROZ PINTO - CPF: 556.420.712-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013912-69.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO GABRIEL ALCANTARA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – SUBSDIARIAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação do réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, a nocividade da droga (pasta-base de cocaína) e a forma de seu acondicionamento, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013912-69.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO GABRIEL ALCANTARA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a denúncia para condenar:

-
Cristian Queiroz Pinto
pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.340/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
João Victor Dias Moura de Oliveira
pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-
Fábio Gabriel Alcântara de Souza
pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa à 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 190601505).

Os réus Cristian Queiroz Pinto e João Victor Dias Moura de Oliveira, intimados da sentença, não manifestaram desejo em recorrer.

A Defensoria Pública, na defesa de Fábio Gabriel Alcântara de Souza, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes a condenar o réu pelo crime de tráfico de drogas.

Em pedido subsidiário, requer a desclassificação do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o delito do artigo 28 da referida lei (Id.: 190601520).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 190601522).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 191277157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013912-69.2022.8.11.0042

APELANTE: FABIO GABRIEL ALCANTARA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 27 de agosto de 2022,
por volta das 15h09min, na Rua 20, n. 53, Bairro Morada da Serra, em Cuiabá, Cristian Pinto, João Victor Dias de Moura e Fábio Gabriel Alcântara traziam consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 3 (três) porções contendo 14 (quatorze) pedras de pasta-base de cocaína, com massa total de 48,73g (quarenta e oito gramas e setenta e três centigramas) na posse de Cristian, 1 (uma) porção contendo 20 (vinte) pedras de pasta-base de cocaína, com massa total de 56,80g (cinquenta e seis gramas e oitenta centigramas) na posse de João Victor, 29 (vinte e nove) pedras de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 37,33g (trinta e sete gramas e trinta e três centigramas) e 1 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 0,85g (oitenta e cinco centigramas) na posse de Fábio, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Razão pela qual foram denunciados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 23-5-2023.

A sentença foi prolatada em 2-8-2023.
Fábio Gabriel Alcântara foi condenado pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Não obstante, a Defensoria Pública pugna pela
absolvição do réu
ao argumento de que não há, nos autos, provas suficientes a evidenciar a prática delitiva.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência e laudo pericial que atestou a apreensão de
3 (três) porções contendo 14 (quatorze) pedras de pasta-base de cocaína, com massa total de 48,73g (quarenta e oito gramas e setenta e três centigramas); 1 (uma) porção contendo 20 (vinte) pedras de pasta-base de cocaína, com massa total de 56,80g (cinquenta e seis gramas e oitenta centigramas); 29 (vinte e nove) pedras de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 37,33g (trinta e sete gramas e trinta e três centigramas) e 1 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 0,85g (oitenta e cinco centigramas).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvida.

Os policiais militares
Jamerson
,
Paulo Henrique
e
Luis
, responsáveis pela prisão dos réus, declararam que
“os
suspeitos entravam e saíam em uma região de matagal. Após, a guarnição recebeu denúncia anônima sobre a ocorrência de tráfico de drogas no referido local, sendo que o colaborador também apontou que um dos responsáveis pelo comércio de ilícitos utilizava tornozeleira eletrônica”.

Afirmaram que, diante dessa informação, os agentes policiais adentraram na região da mata e, durante o monitoramento,
“a equipe identificou em plena luz do dia a traficância disseminada pelos réus Cristian, João Victor e Fábio, sendo detectado grande fluxo de usuários que se aproximavam deles”
.

Narraram que, com a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram empreender fuga, mas foram detidos e, na oportunidade, em busca pessoal, com João Victor apreenderam
“20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais). Com Cristian foram apreendidas 14 (quatorze) pedras de pasta base de cocaína, e com Fábio foram apreendidas 29 (vinte e nove) pedras de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de ácido bórico”
.

Afiançaram que para a equipe policial, todos confessaram que estavam comercializando entorpecentes, porém, em sede judicial, negaram a autoria delitiva, alterando a versão prestada na fase investigativa.

O réu
Cristian Pinto
, na delegacia, afirmou que foi ao local para comprar maconha e que sempre compra lá, mas estava em um terreno baldio.

Disse que os policiais retiraram um pote contendo drogas de dentro de uma mochila e atribuiu a propriedade aos acusados.

Em juízo, relatou
“que estava na rua fumando maconha na companhia de João e Fábio e negou que havia usuários de droga no local. Além disso, nada declarou acerca da mochila mencionada quando ouvido na delegacia”
.

O réu
João Victor
, diferentemente do que relatou Cristian, disse, na delegacia, que no local pessoa estavam comercializando entorpecentes e ele estava na companhia dos demais réus fumando maconha.

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou que
“havia outros indivíduos do outro lado da rua e que estavam os três consumindo maconha ao lado da mata, e falou acerca do pote citado por Cristian”
.

O réu
Fábio Gabriel Alcântara
, na delegacia, disse
“que três indivíduos que estavam vendendo drogas no local correram quando os policiais chegaram; alegou que os policiais encontraram a droga apreendida no mato, portanto, nada relatou acerca do suposto pote mencionado por Cristian e João na delegacia; por fim, relatou que se encontraram na esquina e combinaram de fumar maconha”
.

Em juízo, contou que
“estavam em uma casa que haviam muitas plantas e flores quando foram abordados, e apresentou outra versão dos fatos, quando afirmou que também cheirava cocaína na ocasião; ainda, admitiu que a droga aprendida era quantidade maior do que as que lhes pertenciam, portanto, confirmou, nitidamente sem pretensão, que todos os acusados estavam na posse de entorpecentes. Em seguida, nega conhecimento se os demais acusados possuíam drogas, e mais uma vez afirma: “Nós não tinha tudo isso de droga””
.

Com efeito, em razão das declarações ofertadas pelos policiais militares, responsáveis pela prisão do réu e apreensão dos entorpecentes conclui-se inquestionável que o apelante e seus comparsas estavam comercializando entorpecentes no local.

Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público, nas contrarrazões,
“
a ocorrência foi motivada por informações de morador da localidade, que informaram as características dos indivíduos que vendiam drogas no local, bem como, alguns usavam tornozeleira eletrônica”.

De mais a mais, infere-se que os policiais militares foram uníssonos ao relatar detalhes de como se deu a prisão e a quantidade de droga encontrada na posse dos réus, dizendo que os 3 (três) estavam na posse de entorpecentes e comercializando.

De tal modo, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências, que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

De outro lado,
não é necessário que o réu seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, vender e fornecer.

Nesse ponto, as alegações genéricas do apelante são diversamente opostas às provas colhidas nos autos, que retratam a materialidade e a autoria delitivas para o crime de tráfico de entorpecentes, o que desnatura o acolhimento do pleito de absolvição, por ausência de provas, ou, subsidiariamente, de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que para a caracterização do crime
descrito no artigo 33,
caput
, da referida lei, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Se os depoimentos prestados na fase investigativa são confirmados em juízo e harmonizam-se com os demais elementos colhidos na fase inquisitiva, a ponto de comprovar suficientemente a autoria e materialidade delitiva concernente ao tráfico de drogas, deve ser mantida a sentença condenatória.

É cediço que a conduta delitiva descrita no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é de ação múltipla, composto de dezoito condutas típicas, bastando que o agente pratique uma delas para configuração do tráfico, cuja finalidade seja de fornecer droga a terceiros, mesmo que de forma gratuita” (N.U 0024443-76.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Confira-se ainda: HC n. 795.758/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.

Desse modo, as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação nos termos da denúncia e a manutenção da pena como bem aplicado pelo juiz de primeiro grau.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024